Tribunal: TCU
Processo: 005.966/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de empresa para prestação continuada de serviços especializados na organização de cerimônias, eventos e visitas oficiais sob responsabilidade do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, em todo o território nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 247/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Luminar Eventos e Comunicação Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2025, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), para a contratação de serviços de organização de eventos, cerimônias e visitas oficiais. Considerando que foram identificadas cláusulas restritivas no Termo de Referência, especialmente a exigência de quantitativo mínimo de eventos vinculado a um período (item 8.34.1.2.2) e exigência de pluralidade de atestados para capacidades que poderiam ser aferidas por um único documento, o que afronta o art. 67 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência desta Corte; Considerando que, embora a Unidade Jurisdicionada tenha sinalizado a intenção de anular o certame, deve-se ponderar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público, buscando a solução que melhor atenda ao interesse da Administração; Considerando que o certame contou com a participação expressiva de 25 empresas, as quais empreenderam disputa que resultou em uma redução superior a 50% em relação ao valor inicialmente estimado; Considerando que a diferença entre a proposta da empresa vencedora e a da representante é de apenas 4%, valor este que possivelmente seria superado pelos custos administrativos de anulação e promoção de novo certame licitatório, e não há garantia de que nova disputa conduzirá a resultado igualmente vantajoso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar; bem como determinar o seu arquivamento, de proceder com as correções decorrentes das ciências emitidas em editais de futuros certames. 1. Processo TC- Processo 005.966/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Premier Eventos Ltda (03.118.191/0001-89); Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores (); Secretaria-geral das Relações Exteriores (00.394.536/0020-00). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Dayane Francisco Vasconcelos (56556/OAB-DF), representando Premier Eventos Ltda; Rooswelt dos Santos (45470/OAB-DF), representando Luminar Eventos e Comunicacao Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar Ciência ao Ministério das Relações Exteriores, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 90001/2025, para que não se repitam em futuros certames: 1.7.1.1. Inclusão de limitação temporal para a comprovação de quantitativos mínimos de atestados, em violação ao art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021; 1.7.1.2. Exigência de número mínimo de atestados (conforme subitens 8.34.1.2.1 e 8.34.1.2.3 do Termo de Referência), sem justificativa técnica robusta que demonstre a excepcionalidade da medida, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal (ex: Acórdão 924/2022-TCU-Plenário );